Tribunal: STF
Processo: HC 67637
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-09-26
Data de publicação: 1989-09-26

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. IMPETRAÇÃO ACORDAOS DE TRIBUNAL ESTADUAL,
DENEGATORIOS DE 'HABEAS CORPUS'. COMPETÊNCIA ORIGINARIA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA, SEGUNDO A PENA CONCRETIZADA NA
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
SE O 'HABEAS CORPUS' E IMPETRADO CONTRA ACORDAOS DE TRIBUNAL
ESTADUAL (TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL), DENEGATORIOS DE OUTROS
'HABEAS CORPUS', PROFERIDOS EM 1983 E 1986, SEM CARÁTER
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, QUE SÓ SE INSTALOU EM ABRIL DE 1986, A COMPETÊNCIA PARA
PROCESSA-LO E JULGA-LO, A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, E DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, 'I'). (MAIORIA DE VOTOS).
SE, ENTRE A DATA DO FATO DELITUOSO E A DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA,
DECORRERAM MAIS DE QUATRO ANOS, E A PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA,
COM TRÂNSITO EM JULGADO, FOI FIXADO EM DOIS ANOS E QUATRO MESES DE
RECLUSÃO, SENDO, POREM, O RÉU, REINCIDENTE, MENOR DE 21 ANOS, AO
TEMPO DO DELITO, E DE SE RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 109, V,
110, PARAGRAFOS 1. E 2., 115 E 119 DO CÓDIGO PENAL.
H.C. CONHECIDO, POR MAIORIA DE VOTOS, E, NO MÉRITO, DEFERIDO, EM
PARTE, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, APENAS PARA DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA, QUANTO AO
PROCESSO N. 833/80 DA 1. VARA CRIMINAL DE SANTO ANDRE, NEGADA,
POREM, A SOLTURA, POR ESTAR O PACIENTE SUJEITO AO CUMPRIMENTO DE
OUTRAS PENAS.